Tribunal: STF
Processo: ARE 1420728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.CONCURSO PÚBLICO PARACARGO DE ADIMINISTRADOR SÊNIOR DA COMPANHIAPARANENSE DE ENERGIA - COPEL. EDITAL Nº 003/2008. PROVA DETÍTULOS. ATRIBUIÇÃO DE NOTA “ZERO” AO CANDIDATO.ALEGAÇÃO DE QUE AS ATIVIDADES DESCRITAS NA CTPS ERAMRELACIONADAS AO CARGO PRETENDIDO. SENTENÇA DEIMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DENULIDADE DA SENTENÇA INTEGRATIVA, QUE REJEITOU OSEMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO DE FATO. NÃOACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMOCOM A SOLUÇÃO ADOTADA. NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DEJULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃOACOLHIMENTO. PERÍCIA QUE CONFIRMOU QUE AS ATIVIDADESDESEMPENHADAS PELO AUTOR NÃO ESTAVAM CLARAS EM SUACARTEIRA PROFISSIONAL (CTPS). APRESENTAÇÃO DEDECLARAÇÕES DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO CARGO EMRECURSO ADMINISTRATIVO, POSTERIORMENTE À DATA DEFINIDANO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AOPRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS(ART. 85, §11, CPC). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EDESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) ao contrário do que aduz o apelante, o cerne da questão era sim definir se asatividades desempenhadas poderiam ser facilmente deduzidas pela leitura da CTPS, visto queessa era uma das exigências constantes no edital.



    Nesse sentido, confira item 9.16 do Edital do Concurso:



    (...)



    Da leitura do item acima, verifica-se que era necessário que na CTPS constasse de forma claraas mesmas funções do cargo para o qual concorre o candidato.



    Caso contrário, deveria ser juntada declaração do empregador especificando o período e asatividades desenvolvidas pelo candidato.



    Veja-se que no caso em tela, o apelante juntou referidas declarações apenas no recursoadministrativo, ou seja, em momento posterior à data de apresentação dos documentos,violando os itens 9.3 e 9.4 do edital, por se tratar de documento novo.



    (...)



    Assim, por esse motivo, pouco importa o fato da perícia ter concluído que o apelante deveria terrecebido 18 pontos, eis que, para tal conclusão foram analisadas as declarações juntadas deforma intempestiva pelo candidato e que não foram consideradas pela Banca Examinadoraem respeito ao Princípio da Vinculação ao Edital, bem como ao Princípio da Isonomia eLegalidade.



    Ora, caso as declarações e documentos apresentados em momento posterior ao prazo previstono edital fossem aceitos para aumentar a pontuação do candidato, estar-se-ia favorecendo omesmo e violando ao Princípio da Isonomia, pois os outros candidatos que obtiveram nota“zero” por não ter apresentado a documentação tempestivamente não teriam a mesmaoportunidade que o apelante.



    Assim, tal como apontou o D. Magistrado a quo, a resposta ao quesito 6 da perícia é essencialpara o deslinde do feito, eis que considera unicamente as informações trazidas pelo apelantequando da apresentação da documentação (CTPS) no momento correto.



    (...)



    Portanto, a perícia comprovou a legalidade da decisão da banca examinadora, eis queconfirmou que as atividades desempenhadas pelo autor não poderiam ser facilmente deduzidaspela análise de sua carteira profissional.



    Assim, considerando que na CTPS do autor não havia informações capazes de identificar asatividades do cargo, sendo que esta era uma exigência do edital (item 9.16), e que o autorjuntou declaração com a descrição das atividades em momento posterior à data prevista paraentrega dos títulos, entendo que não há qualquer ilegalidade na decisão que atribuiu pontuação“zero” ao candidato.



    Por fim, é forçoso reconhecer que o candidato deve obedecer às condições fixadas no edital,que exsurge tanto para a Administração Pública como para os candidatos, como lei interna, eque a todos vincula.



    (...)



    Assim, entendo que deve ser mantida a sentença de improcedência."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente